Tribunal: TJDFT
Processo: 0000580-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DO PRESÍDIO. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. AUMENTO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante quando trazia consigo dez pequenas porções de maconha enroladas em plástico, pesando pouco mais de um grama, apreendidas durante a revista pessoal antes de ser encaminhado ao banho de sol.
2 Ações penais em curso não servem para justificar o aumento de pena, ante a presunção de inocência, não podendo obstar a redução do artigo 33, § 4o, da lei de regência. Justifica-se o aumento, contudo, no tráfico praticado no presídio, dado o potencial desestabilizador do sistema, merecendo maior punição. Considerando a ínfima quantidade da droga apreendida, é razoável o aumento de um sexto, com base no artigo 40, inciso III, da mesma lei, reduzindo-se em seguida por metade, conforme o artigo 33, § 4o. O regime inicial deve ser o fechado, devido à soma das penas em execução.
3 Apelação parcialmente provida.